Tribunal: TJMT
Processo: 1006947-54.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006947-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MASTERGOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 36.952.711/0001-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006947-54.2017.8.11.0041

APELANTE: MASTERGOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADO – DEFERIMENTO TÁCITO – PRESUNÇÃO – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita formulado na contestação não é analisado no juízo de origem, considera-se o deferimento tácito, sobretudo o requerente é assistido pela Defensoria Pública desde o início.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006947-54.2017.8.11.0041

APELANTE: MASTERGOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente

para declarar
rescindido o contrato e consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem,
autorizar
a venda pela autora, na forma do artigo 3º, §5º, do Decreto Lei nº 9911/69,
determinar o cumprimento

do
disposto no artigo 2º, do Decreto Lei nº 9911/69
, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor do débito.

A apelante aduz estar isenta do preparo uma vez que é assistida pela Defensoria Pública, o que revelaria sua vulnerabilidade e insuficiência de recursos.

Pugna pelo benefício da justiça gratuita em grau recursal, já que pleiteado na contestação e não analisado, o que configuraria deferimento tácito.

Sem contrarrazões (Id n. 53218468).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006947-54.2017.8.11.0041

APELANTE: MASTERGOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante recorre da sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão que, dentre outras determinações, a condenou às custas e à verba honorária.

Realmente, foi pleiteado o benefício da justiça gratuita na contestação e, como o juízo
a quo
não se manifestou a esse respeito, presume-se o seu deferimento tácito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2.
EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO
. (...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2.
A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). (...). (AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

Soma-se a isso o fato de estar assistida pela Defensoria Pública desde o início, o que é indício de ausência de condições financeiras, além da natureza desta demanda (busca e apreensão de veículo – um Sandero – por inadimplemento).

Assim, é evidente a necessidade de obter o direito à gratuidade.

Portanto, a sentença deve ser complementada para que conste a suspensão do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020